Tribunal: TJMT
Processo: 1040968-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040968-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VILMAR LUIZ BECKER - CPF: 274.985.221-87 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA TESE DO TEMA 677 DO STJ. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou a aplicação da tese firmada no Tema 677 do STJ, mantendo a incidência de encargos moratórios até o efetivo levantamento do depósito judicial pelo credor, bem como a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC.

2.

A parte agravante sustentou a extinção da mora com o depósito judicial, a ilegalidade da atualização dos valores após a data do depósito, e a inaplicabilidade da tese aos depósitos realizados anteriormente à revisão do precedente, além da ausência de espontaneidade no inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a incidência de juros e correção monetária sobre valores depositados judicialmente para garantia do juízo, quando ainda não levantados pelo credor, mesmo que o depósito tenha ocorrido antes da revisão da tese do Tema 677 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A tese firmada no julgamento do REsp 1.820.963/SP, que revisou o Tema 677 do STJ, estabelece que o depósito judicial não exime o devedor do pagamento de encargos moratórios enquanto os valores não forem levantados pelo credor.

5.

A Corte Especial do STJ rejeitou proposta de modulação dos efeitos da nova redação da tese, autorizando sua aplicação retroativa, inclusive a depósitos realizados anteriormente ao julgamento.

6.

A ausência de modulação foi confirmada em embargos de declaração sucessivos, afastando a alegação de violação à segurança jurídica e consolidando o entendimento de que não há direito adquirido a tese superada.

7.

Quanto à multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC, verifica-se que não houve pagamento voluntário, mas apenas depósito em garantia, o que justifica, à luz do entendimento consolidado, a sua imposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tese firmada no Tema 677 do STJ aplica-se retroativamente, inclusive aos depósitos judiciais efetuados antes de sua revisão. 2. O depósito judicial, enquanto não levantado pelo credor, não afasta a incidência de juros e correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, § 1o, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 14.12.2022; STJ, Petição no 59183/2023 - EDcl no REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0000517-13.2010.8.11.0021, que, com fundamento na tese firmada no Tema 677 do STJ, determinou a incidência de encargos moratórios até o efetivo levantamento do depósito judicial pelo credor e aplicou a multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC, além de remeter os autos à contadoria judicial para atualização do débito com base na decisão homologatória de cálculo anterior.

A parte agravante sustenta que: (i) a mora se extinguiu com o depósito judicial realizado em garantia; (ii) a atualização dos valores extrapolou a data do depósito, afrontando a coisa julgada e o ato jurídico perfeito; (iii) a aplicação do Tema 677/STJ a depósitos realizados antes da revisão da tese configura violação à segurança jurídica; (iv) não seria cabível a multa legal por não ter havido descumprimento voluntário; (v) os cálculos apresentados estariam incorretos; e (vi) haveria enriquecimento sem causa por parte do credor.

Postula, com base nesses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo (indeferido) e o provimento do recurso para a reforma integral da decisão impugnada.

O agravado, Vilmar Luiz Becker, apresentou contrarrazões, defendendo: (i) a natureza de ordem pública da tese firmada no Tema 677 do STJ; (ii) a inexistência de preclusão; (iii) a incidência de juros e correção monetária até o efetivo levantamento judicial, e (iv) a legalidade da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, por ausência de pagamento espontâneo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O cerne da controvérsia recursal está na aplicação, no caso concreto, da revisão do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.820.963/SP, publicado em 16/12/2022), considerando que o depósito foi realizado em momento anterior ao julgamento do precedente qualificado.

Conforme entendimento reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em precedentes recentes deste Câmara, a revisão do Tema 677 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem aplicabilidade imediata aos processos em curso, inclusive nos casos de depósito anterior. Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento: O depósito judicial realizado para garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, incidindo juros e correção monetária até a efetiva entrega ao credor. A aplicação do Tema 677 do STJ é cabível mesmo para depósitos realizados antes de seu julgamento, desde que os valores ainda não tenham sido levantados pelo credor. [...] (N.U 1001258-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

“O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014. Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ na espécie. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028493-84.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (N.U 1027492-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Com efeito, a questão relativa à limitação dos efeitos da mudança de entendimento do Tema 677/STJ foi expressamente abordada no julgamento do REsp 1.820.963/SP, a partir da proposição de modulação apresentada no Voto do e. Ministro Og Fernandes, a qual foi rejeitada pela maioria do Colegiado, conforme certidão de julgamento:
Quanto à modulação dos efeitos, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora
pela desnecessidade de modulação dos efeitos. Vencidos a Sra. Ministra Laurita Vaz e os Srs. Ministros Herman Benjamin e Og Fernandes que votavam pela modulação dos efeitos.

A discussão foi objeto de embargos de declaração interpostos pela FEBRABAN e por BMW DO BRASIL LTDA., em que buscavam novo julgamento da questão, com a coleta dos votos de todos os Ministros para

prevalecer a modulação, atribuindo-se efeitos prospectivos ao acórdão. Conforme acórdãos publicados em 18/04/2024, a Corte rejeitou os dois aclaratórios, decisão esta que foi novamente questionada nos segundos embargos de declaração da FEBRABAN (Petição No 327601/2024 - EDcl nos EDcl), julgados e novamente rejeitados em acórdão publicado no DJEN
16/05/2025
.

Em seus votos, a Min. Relatora destacou, nos três julgamentos de embargos de declaração, que
o acórdão embargado é hialino acerca da necessidade e pertinência de alterar a redação do Tema 677/STJ, tendo sido afastada a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, o que não revela qualquer falta de racionalidade interna ou contradição
.
(Inteiro Teor, STJ - Petição no 59183/2023 - EDcl no REsp: 00000000000001820963 SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, DJEN 18/04/2024).

Conclui-se, portanto, que a ausência de modulação dos efeitos pela Corte Especial, autoriza a aplicação retroativa da revisão do Tema 677/STJ, inclusive aos depósitos anteriores à revisão jurisprudencial.

Quanto à multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC, verifica-se que não houve pagamento voluntário, mas apenas depósito em garantia, o que justifica, à luz do entendimento consolidado, a sua imposição.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026